Tribunal: TJSP
Processo: 2198452-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE - CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE, INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATA DE RESERVA MÍNIMA
– Créditos em conta corrente, inferiores a 40 salários-mínimos – Caráter alimentar e de reserva mínima – Alegação de impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil – Necessidade de demonstração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE - CRÉDITOS EM CONTA CORRENTE, INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATA DE RESERVA MÍNIMA
– Créditos em conta corrente, inferiores a 40 salários-mínimos – Caráter alimentar e de reserva mínima – Alegação de impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil – Necessidade de demonstração de que o valor é destinado a reserva de patrimônio destinada a garantir o mínimo existencial – Precedente do Superior Tribunal de Justiça:

– São impenhoráveis os valores localizados em conta corrente, inferiores a 40 salários-mínimos, diante da alegação e demonstração do executado de seu caráter alimentar e de reserva mínima, com fundamento no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil e em precedente do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO NÃO PROVIDO.